Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-88.2019.8.11.0012
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000835-88.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLY SOUZA PIMENTEL - CPF: 974.989.631-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS E RESTITUIÇÃO DO DESCONTADO INDEVIDAMENTE –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL TÃO SOMENTE QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– PROCEDÊNCIA
- INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
-
SÚMULA 188 DO STJ
-CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO -
SÚMULA 162 DO STJ
-
APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
–
ALTERAÇÃO PELA

LEI ESTADUAL No 11.329/2021 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA A PARTIR DE 01/05/2021.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 131161650), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
procedente
a pretensão inicial, para condenar
a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, na forma simples por ausência de má fé,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos descontos, e juros de 1% (um por cento), a partir da citação.

Ainda,
determinou que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos previdenciários sobre a
verba do adicional denominada “Gratificação por Dedicação Exclusiva”
, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor a ser restituído deve ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, e a correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, e a partir do
dia 01/05/2021
,
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante requer seja cessada a cobrança realizada pelo reclamado
ESTADO DE MATO GROSSO

da contribuição previdenciária que está incidindo ilegalmente sobre
o adicional denominado “Gratificação por Dedicação Exclusiva”
em cargo de servidor efetivo,
uma vez que são valores de natureza indenizatória e/ou não habitual da servidora, pugnando pela restituição dos valores descontados.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, condenando o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO a
restituir, na forma simples, a importância relativa aos descontos previdenciários sobre
o adicional denominado “Gratificação por Dedicação Exclusiva”
.

Pois bem.

Acerca da correção monetária e juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, que originou o Tema 905, entre outras matérias, assim dispôs:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica
, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
(grifei)

Ocorre que, no caso em análise, o Estado de Mato Grosso possui legislação específica acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção monetária de imposto em atraso.

Com o advento da Lei Estadual no 7.900/2003, que determinou que a correção monetária dos débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração, tenho que, nas ações de repetição de indébito de contribuição previdenciária se deve aplicar a correção monetária e juros de acordo com a referida lei combinado com as Súmulas 162, 188 e 523, do STJ.

Nesse sentido:

(...)
Em repetição de indébito
da contribuição previdenciária,
incide os

juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ
.
A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas
, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua,
incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ)
. Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.”
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (grifei)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS TERMOS DA LEI 7.713/88. RESTITUIÇÃO DE IRPF DEVIDA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 188 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 STJ. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
.
LEI 7.098/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcialmente procedente que condenou o recorrente a se abster de reter o imposto de renda sobre proventos percebidos proventos percebidos pela parte recorrida, bem como a restituir os valores descontados a título de imposto de renda a partir de julho de 2010, observando o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, consoante disposto no artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC.

O propósito recursal é para a adequação da correção monetária e dos juros de acordo com o entendimento do STJ, com utilização do índice IGP-DI/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês.
Tema 905 do STJ dispõe que em caso de repetição de indébito tributário, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual sobre índice diverso
.
Existência de previsão em legislação estadual, Lei 7.098/98 que prevê a utilização do índice ICP-DI/FGV para a correção monetária (art. 47-A) e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 47-C)
. Dies a quo da incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido. Recurso conhecido e provido para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IGP-DI/FGV a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.
(TJMT - N.U 0503950-52.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei)

Cumpre ressaltar que a questão foi definida pela STF ao julgar o
Tema 810, no RE 870947
, Relator Min. Luiz Fux, em repercussão geral, em que se concluiu que "
o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado
”.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. OPERAÇÃO SUBSEQUENTE QUE OCORRE EM VALOR INFERIOR AO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RE 590.809/RS, APRECIADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Em relação à correção monetária e aos juros moratórios, esses constituem consectários de provimento jurisdicional de natureza tributária, sendo aplicável o disposto no art. 10, § 1o. da LC 87/1996, sobre a diferença apurada, além do disposto na Súmula 523/STJ (A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices). 4. Registra-se, ainda, que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que determinou a repetição de indébito tributário, com aplicação do art. 167, parág. único do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
5. Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 579.431/RS, da relatoria do ilustre Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 30.6.2017), com Repercussão Geral reconhecida, quando fixou a tese de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96/STF da Repercussão Geral). Diante dessa nova orientação, a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem no REsp. 1.665.599/RS, revisou o entendimento consolidado no enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ, que passou a ter a seguinte redação: incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. (...) 7. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 289.009/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019).

Destarte, o valor a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), e correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas (Súmula 523 do STJ c.c Lei Estadual no 7.098/98), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

Ocorre
que,
após o dia 30/04/2021
, em decorrência de alteração efetivada pela Lei Estadual no 11.329/2021, a legislação estadual vigente (Lei n.o 7.098/98) passou a ter a seguinte disposição junto ao art. 47-A:

“Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo.
(Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1o.05.2021).

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.
(Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1o.05.2021).

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado.
(Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1o.05.2021).
” (grifei)

Assim, têm-se a superveniência de lei que alterou a disposição até então aplicada à situação em tela a respeito dos índices de correção monetária aplicados em favor da Fazenda Pública Estadual.

Dessa forma, é devido a aplicação do fator de correção monetária do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas para fins de correção monetária até 30 de abril de 2021,
e a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Por tais razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o valor a ser restituído a recorrida, reconhecido na sentença, seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), e correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas (Súmula 523 do STJ c.c Lei Estadual no 7.098/98), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), sendo que
a partir de
01/05/2021
,
passará a ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022